Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736494-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões (Ids. 106186899 e 107010392 dos autos no 0721884-68.2020.8.07.0003) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de SERGIO ALVES GUIMARAES, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, ao fundamento de que não há interesse processual na medida pleiteada, uma vez que a própria parte interessada pode realizar a diligência. Em suas razões recursais, o banco exequente alega que a decisão agravada vai de encontro a vários princípios, dentre os quais, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor. Aduz que é facultado ao exequente se valer de todos os meios disponíveis e lícitos para a satisfação do seu crédito, devendo todas as partes colaborarem para a efetividade do processo. Invoca a aplicação do disposto no artigo 782, §3o, do CPC, que preceitua que o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte. Ressalta que o devedor se encontra inadimplente há anos e não possui qualquer intenção de quitar o débito, razão pela qual é cabível a medida pleiteada como meio coercitivo de constranger o executado ao pagamento da obrigação. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de antecipação da tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no desconhecimento de bens do devedor passíveis de penhora e no fato de que o requerimento possui respaldo na jurisprudência pátria, bem como não encontra os óbices previstos no artigo 932, incisos III e IV, do CPC; e perigo de dano, diante da possibilidade de determinação de arquivamento ou extinção do feito, sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização dos bens. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal para que seja determinada a inclusão do nome do agravado nos Cadastros de Proteção ao Crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 30719279. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque a medida pleiteada constitui faculdade jurisdicional. Ademais, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora